Tribunal: TJES
Processo: 5037673-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037673-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO DIAS FURTADO
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5037673-31.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO DIAS FURTADO

RECORRIDO:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTOLERÂNCIA RELIGIOSA EM TERMINAL DE TRANSPORTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CETURB/ES. REJEIÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ADVERTÊNCIA ADMINISTRATIVA. RELATO MANUSCRITO PRODUZIDO NO PROCEDIMENTO INTERNO. RECONHECIMENTO DA INADEQUAÇÃO DA CONDUTA. VIOLAÇÃO À LIBERDADE RELIGIOSA. ART. 5º, VI, DA CF/88. ABORDAGEM INDEVIDA E DISCRIMINATÓRIA EM RAZÃO DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$8.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação indenizatória em face da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB/ES, afirmando ser adepto do Candomblé e ter sofrido abordagem ofensiva por agente de segurança em terminal administrado pela requerida, ocasião em que, segundo narrou, o preposto questionou sua fé a partir do uso de guia religiosa, disse que ele deveria frequentar igreja cristã “sob pena de ir para o inferno” e insistiu em convite religioso em local público, o que lhe causou constrangimento e ofensa à liberdade de crença. Pleiteou: indenização por danos morais no valor de R$15.000,00,

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em definir: (i) se a CETURB/ES é parte legítima para responder pela demanda, ainda que o ato tenha sido praticado por vigilante terceirizado em terminal público sob sua administração; (ii) se o conjunto probatório demonstra a ocorrência de abordagem indevida e discriminatória em razão da religião do autor; e (iii) se, reconhecido o ilícito, é cabível a condenação por danos morais e em que valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões não merece acolhimento. A controvérsia decorre de fato ocorrido no interior de terminal público integrante do sistema de transporte coletivo metropolitano, em contexto de abordagem realizada por agente de segurança que atuava precisamente na execução de atividade inserida na organização do serviço administrado pela CETURB/ES, de modo que a pertinência subjetiva da demanda está configurada.

(5). A circunstância de o agente estar formalmente vinculado à empresa terceirizada não afasta, por si só, a legitimidade da Recorrida. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade, exigindo-se a presença de nexo causal, o qual subsiste quando o fato danoso se insere nos riscos inerentes à organização do serviço. No presente caso, a abordagem foi praticada por agente de segurança que atuava no terminal perante usuários do sistema, em contexto funcional diretamente relacionado à operação do serviço público, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva da CETURB/ES.

(6). No mérito, entendo que o recurso merece provimento. Diversamente do que concluiu a sentença, o conjunto probatório revela que a abordagem dirigida ao Autor não se resumiu a convite neutro ou simples diálogo casual sobre fé, mas consistiu em intervenção indevida sobre sua esfera de liberdade religiosa, motivada precisamente pela exteriorização de símbolos vinculados ao Candomblé.

(7). A sentença reconheceu que houve abordagem e convite religioso, mas minimizou o contexto em que ela ocorreu. Todavia, os próprios elementos administrativos mencionados no recurso indicam que a conduta do agente foi reputada inadequada pela estrutura responsável pela apuração interna, o que enfraquece a tese defensiva de mera conversa informal irrelevante.

(8). Com efeito, o Recorrente aponta a existência de advertência formal aplicada ao agente e de manifestação manuscrita produzida no procedimento administrativo, documentos que demonstram o reconhecimento da inadequação do comportamento. Ainda que tais elementos não equivalham automaticamente à confissão integral de todos os termos narrados na inicial, eles corroboram a verossimilhança da alegação de que o preposto ultrapassou os limites de urbanidade e neutralidade exigidos no atendimento ao usuário do serviço público.

(9). Por conseguinte, o ponto juridicamente relevante não é apenas a existência de fala religiosa, mas o fato de ela ter sido proferida por agente em posição funcional, dentro de terminal público, a partir da identificação visual da crença do usuário, com teor corretivo e desqualificador da religião professada. Nessa moldura, a conduta vulnera a liberdade de crença e de culto assegurada pelo art. 5º, VI, da Constituição Federal, além do dever de tratamento impessoal e respeitoso a todos os usuários do serviço público.

(10). Não se exige, para a configuração do dano moral, prova de repercussão clínica ou demonstração de abalo psíquico extraordinário. Em hipóteses de ofensa à liberdade religiosa e de constrangimento discriminatório em espaço público, o dano moral decorre da própria gravidade da lesão à dignidade da pessoa, sobretudo quando o usuário é interpelado por agente investido de autoridade funcional em razão de sinais externos de sua fé. A sentença, ao qualificar o episódio como mero dissabor, terminou por esvaziar a dimensão constitucional do direito violado. A abordagem de usuário de transporte público para censura ou correção de sua identidade religiosa, em local de circulação coletiva, não constitui inconveniente trivial do cotidiano, mas afronta concreta a direito fundamental.

(11). Reconhecidos o ato ilícito, o dano moral e o nexo com a atuação do agente vinculado à prestação do serviço, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório. No que se refere ao
quantum
, considerando a gravidade da ofensa, o contexto do fato, a necessidade de compensação à vítima e o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa, revela-se adequada a fixação da indenização em R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A entidade integrante da prestação do serviço público é parte legítima para responder por dano causado a usuário por agente terceirizado que atua em terminal público no exercício de funções relacionadas à operação e à segurança do serviço, pois, nessa hipótese, o fato se insere na organização da atividade e não rompe o nexo causal previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Configura dano moral indenizável a abordagem de usuário de transporte público por agente de segurança que, a partir da identificação de símbolos religiosos, profere manifestações invasivas e depreciativas acerca da crença professada, por se tratar de violação à liberdade religiosa e à dignidade da pessoa humana.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)